Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-96.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora, ABERLINO BARBOSA DOS SANTOS, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, contra sentença de ID 16131391, que julgou improcedente a pretensão inaugural. De acordo com a inicial, o autor vem sofrendo descontos referentes a empréstimos em seu benefício previdenciário. Alega que não realizou nenhum dos empréstimos junto aos bancos. Informa que realizou ocorrência na 14a Delegacia do Gama/DF sobre as supostas fraudes. Afirma que, conforme informado pelo INSS, consta saldo devedor no valor de R$13.965,90 (treze mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), no que se refere ao banco réu. Sustenta que houve ato ilícito por parte do requerido, porquanto o desconto das parcelas foi efetuado de forma arbitrária e inconsequente, sem consentimento do autor. Requer restituição em dobro do valor pago indevidamente e pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. Houve mudança no polo passivo da lide, sendo comprovada a cessão do crédito do Banco Mercantil ao Banco Bradesco, sem oposição do autor (ID 22920077). Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, por considerar efetiva existência de negócio jurídico lícito entre as partes (ID 16131391). Nesta sede recursal, o autor busca a cassação da sentença. Sem preparo, tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita (ID 20539075). Em contrarrazões, apelado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Afirma que o apelante se refere em seu recurso a sentença diversa da proferida nos autos. No mérito, requer a manutenção da sentença, bem como condenação do recorrente a litigância de má-fé e ônus processuais. É o relatório. Decido. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o apelante não enfrenta os argumentos da sentença. Ao contrário, o recurso cita trechos inexistentes no julgado, que foram equivocadamente atribuídos à decisão apelada: “Razão assiste à Magistrada “a quo’, quando diz: “A matéria ventilada nos autos versa sobre relação jurídica com natureza de relação de consumo, estabelecida sob a regência do código de Defesa do consumidor, devendo pois, ser analisada á luz dos princípios que informam e disciplinam o microssistema específico por ele trazido.” “a controvérsia refere-se a avaliar se os empréstimos foram concedidos com a anuência do autor ou foram indevidos, após compulsar os autos constato que assiste razão ao autor, portanto não há que se falar em litigância de má-fé.” (ID 16131393). Nota-se, claramente, que a declaração atribuída à magistrada não foi feita na sentença apelada, de ID 16131391. Além disso, o apelante faz afirmações esparsas, dissociadas da decisão impugnada. Precedentes turmários: (...) 1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. [...] 3. Recurso da parte ré não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. (07014624920188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/2/2020.) "Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida." (20170110186536, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data da publicação no DJE: 20/07/2018) Restando o recurso dissociado das razões da sentença, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Em consequência, com base no §11, do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios a serem pagos pelo autor para 11% sobre valor da causa. Resta suspensa, contudo, a exigibilidade uma vez que beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator